Tribunal: CARF
Processo: 16327.909297/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909297/2012-70
ACÓRDÃO
1301-006.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAULISTA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito, que pode ser feita por documentos contábeis
e fiscais acostados aos autos. Ausentes esses pressupostos, não cabe a
homologação da extinção do débito confessado em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909297/2012-70
2
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 167/169, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp), uma vez que não foi reconhecido direito creditório, pois
que se verificou a “utilização dos pagamentos encontrados para o DARF discriminado na DComp”.
O Contribuinte foi cientificado do DD em 18/12/2012 (e-fls. 166).
3.

Irresignado, em 11/01/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2/6), em que aduz, em síntese:
- O crédito indicado na DComp corresponderia a recolhimento a maior do IRPJ
apurado no ano-calendário de 2011, cujo valor correto seria aquele demonstrado e
indicado na linha 17 da ficha 12A da DIPJ 2012 (R$ 6.743.853,38; fl. 22).
- A não homologação da compensação teria decorrido de um erro cometido no
preenchimento da DCTF original, na qual deveria constar o valor do débito (R$
6.743.853,38), menor que o valor do DARF recolhido, a evidenciar o pagamento realizado a
maior, base para a compensação; contudo, teria informado na DCTF original o valor total
do imposto recolhido pelo DARF (R$ 7.033.373,90) como valor apurado e débito
confessado (fl. 62).
- Constatado o erro, teria retificado a DCTF, informando o correto valor do imposto
(R$ 6.743.853,38; fl. 63).
4.

Posteriormente, em 30/10/2014 (e-fls. 187), o Contribuinte apresentou petição, por
meio da qual aditou razões à sua Manifestação (fls. 174/184), repetindo as alegações já
apresentadas e assinalando estar acostando "planilha de composição anexa", que, segundo ele,
demonstraria que a base de cálculo do IRPJ referente ao ano-calendário de 2011 suportaria o valor
informado na DIPJ e na DCTF retificadora, qual seja, R$ 6.743.853,38. Assinala ainda que:
- O erro de preenchimento da DCTF não poderia ensejar a constituição de crédito
tributário, o qual, à luz da legislação brasileira, só poderia existir com a ocorrência do fato
gerador (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN), o que não seria o caso.
- Quando muito, se poderia exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, a qual não deveria, sob qualquer hipótese, estar vinculada ao montante do
tributo declarado.
- Teria juntado aos autos novos documentos que não teriam instruído a
manifestação de inconformidade, sob a justificativa do disposto no art. 16 do Decreto n°
70.235/1972, ancorado em três razões: - o caráter inquisitivo do processo administrativo
fiscal visando à busca da verdade material; - os documentos juntados se refeririam a
questão de ordem pública, mais especificamente à constituição de crédito tributário; - a
impossibilidade de apresentação dos documentos por oportunidade da manifestação de
inconformidade.
- A busca da verdade material deveria ser priorizada e, nesse sentido, a Câmara de
Recursos Fiscais aceitaria provas apresentadas após a interposição de recurso voluntário
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909297/2012-70
3
(conf. Acórdão n° CSRF/03-04.194, de 09.11.2004; no mesmo sentido, Acórdão n° CSRF/03-
04.371).
- A análise dos documentos juntados com o seu aditamento à manifestação de
inconformidade se faria necessária também em função do princípio da economia
processual, ressaltando ainda que tais documentos atenderiam as alíneas "b" e "c" do § 4°,
do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972 e artigo 57, §§ 4° e 6o, do Decreto no 7.574/2011.
5.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-109.078 - 6a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de 24/07/2019 (e-fls. 189/194), de que se
deu ciência ao Contribuinte em 07/07/2020 (e-fls. 200), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (sic)
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Declaração de Compensação - Pagamento a maior não confirmado. Suposto erro, não
comprovado, de preenchimento da DCTF.
Acórdão sem ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
6.

Irresignado, em 05/08/2020 (e-fls. 202), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 203/214), em que, sinteticamente, repisa as razões de Inconformidade e agrega
que
“23. Com efeito, naqueles autos [do ‘processo gêmeo’ no 16327.909298/2012-14,
que tratava da CSL de mesmo período de apuração], em que pese a ausência de juntada da
planilha de composição do tributo, a DRJ deu procedência à manifestação de inconformidade (vide
doc. no 1, e-fls. 215/220), consignando que, após consultas ao sistema ‘Sief-Fiscel’, atestou-se (i) o
pagamento realizado em montante superior ao declarado na DCTF retificadora e ativa, (ii) o
acatamento da DCTF retificadora após a ciência do respectivo despacho decisório e (iii) a
declaração de uma única DIPJ, recepcionada em data anterior ao da ciência do despacho decisório,
na qual consta o exato valor informado na DCTF retificadora”.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 200 e 202), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909297/2012-70
4
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Inicialmente, cabe pontuar que tanto a manifestação de inconformidade,
apresentada em 11/01/2013, como a petição apresentada em 29/10/2014, bem
como os documentos que as acompanham, serão objeto de apreciação neste
julgamento, em homenagem ao princípio da verdade material e com vistas a
garantir ao contribuinte o amplo direito de defesa e o contraditório.
Verifica-se que acompanham a manifestação de inconformidade, apresentada em
11/01/2013, os documentos de fls. 07/72, a saber: cópias de procuração, ata de
reunião do conselho de administração, ata de assembléia geral ordinário e
extraordinária, comprovante de inscrição no CNPJ, despacho decisório, PER/DCOMP,
comprovante de arrecadação e DIPJ 2012.
Observa-se que acompanham a petição apresentada em 29/10/2014 apenas os
documentos de fls. 185/186, a saber: cópias de ata de reunião do Conselho de
Administração e de ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária. A despeito
de o contribuinte assinalar, em sua petição, que teria acostado a ela uma ‘planilha
de composição anexa’ e ‘novos documentos que não instruíram a manifestação de
inconformidade’, verifica-se, ao se examinar o processo, que apenas as duas cópias
das atas referidas acompanham a aludida petição.
(...)
É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância com que
argumenta em sua impugnação, a retificação do tributo indicado por ele na DCTF
para o período.
No entanto, a simples retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório
não afasta o dever de o contribuinte comprovar a origem do crédito alegado na
declaração de compensação, mediante a apresentação das provas que possuir junto
à manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto no
70.235/72. Ao alegar a existência de direito creditório a seu favor argumentando
que teria recolhido valor a maior, ou que teria declarado valor de tributo maior do
que o devido, cabe ao contribuinte apresentar documentação contábil-fiscal
comprobatória, para sustentar a sua alegação.
Ao argumentar que se trataria de erro, o contribuinte deve comprovar sua alegação,
provando que teria apurado efetivamente o IRPJ no valor de R$ 6.743.853,38, como
indicado na DIPJ e não na DCTF originalmente apresentada.
(...)” (grifou-se).
9.

Para fazer jus a seu direito, a Interessada junta aos autos, nesta instância recursal,
mera planilha (e-fls. 221), que não se caracteriza, conforme assenta a DRJ, como “documentação
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.997 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909297/2012-70
5
contábil-fiscal comprobatória” de seu suposto crédito face à Fazenda Nacional, não demonstrando
o erro em que se fundaria sua alegação.
10.

Demais disso, decisão exarada em outro processo administrativo não vincula o
destino deste. O fato de que, em sede do processo no 16327.909298/2012-14, decidiu-se que a
“[...] apresentação da DCTF Retificadora, que por si só não seria suficiente para a redução de
débito pretendida, em coerência com a informação declarada na DIPJ (apresentada antes da
ciência do DD), permite aceitar a retificação pretendida e, portanto, confirmar a disponibilidade
do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP aqui em análise”, não exime a Interessada de
cumprir os requisitos do inc. III do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972, de modo a comprovar seu
direito mediante a apresentação de seus livros contábeis revestidos de formalidades intrínsecas e
extrínsecas com a documentação que lhe dê suporte.
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 264
DF CARF MF
Original